Tribunal: TJBA
Processo: 8076389-98.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8076389-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: WAGNER VELOSO MARTINS e outros Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, LECIO MARCIO RODRIGUES DE ASSIS IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE CURAÇÁ e outros Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. POLICIAL MILITAR. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME. 1. Habeas Corpus impetrado em favor de ENEAS DOGIVAL DE SOUZA RETRÃO, policial militar preso preventivamente em 19 de novembro de 2025, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, IV e VIII, do Código Penal). A defesa sustenta ausência dos requisitos da custódia cautelar e carência de fundamentação idônea do decreto constritor, alegando que estaria amparado na gravidade abstrata do delito. Pleiteia a revogação da prisão preventiva, invocando condições pessoais favoráveis do Paciente (primariedade, ausência de antecedentes, apresentação espontânea) e suficiência de medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A controvérsia cinge-se a verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, analisando-se a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, este último caracterizado pela necessidade de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A decisão que decretou a prisão preventiva e aquela que a manteve em audiência de custódia apresentam fundamentação concreta e individualizada, demonstrando a existência tanto do fumus comissi delicti quanto do periculum libertatis. A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria foram devidamente apontados com base no Laudo de Exame de Necrópsia, imagens de câmeras de segurança, depoimentos testemunhais e na própria declaração do Paciente em sede policial, na qual admitiu ter efetuado o disparo com fuzil ARAD 556. 4. A custódia cautelar justifica-se amplamente na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente. O modus operandi revela periculosidade extrema: o Paciente, policial militar em exercício de função, teria efetuado disparo de fuzil de uso restrito contra civil desarmado que empurrava motocicleta em via pública e não oferecia resistência, sendo atingido fatalmente na cabeça. O cometimento de homicídio qualificado nessas circunstâncias, com emprego de meio desproporcional por agente estatal cuja função precípua é a proteção da sociedade, demonstra profunda indiferença pela vida e potencial lesivo altamente deletério à segurança social. 5. A prisão preventiva também se justifica pela conveniência da instrução criminal. Há robustos indícios de que o Paciente, com auxílio de colega de guarnição, teria inovado artificiosamente a cena do crime para induzir as autoridades a erro, configurando em tese fraude processual. A condição de policial militar, com acesso a informações, estruturas institucionais e poder de intimidação inerente à função, potencializa o risco concreto de coação de testemunhas e embaraço à produção da prova. 6. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes e inadequadas diante da gravidade concreta do delito e do risco real de obstrução da justiça. Condições pessoais favoráveis, por si sós, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando os elementos concretos dos autos demonstram a imperiosa necessidade da custódia cautelar. 7. A estreita via do Habeas Corpus não comporta incursão verticalizada na valoração de elementos de prova, reservada ao juízo de instrução e mérito da ação penal principal. A análise de legalidade do encarceramento recai sobre os fundamentos do decreto preventivo, e não sobre o mérito da acusação. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Ordem denegada. Tese: "1. A gravidade concreta do crime de homicídio qualificado praticado por policial militar, evidenciada pelo modus operandi (disparo de fuzil de uso restrito contra civil desarmado sem resistência), demonstra periculosidade do agente e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva como garantia da ordem pública. 2. A condição de policial militar do acusado, quando há indícios de alteração artificial da cena do crime, potencializa o risco de coação de testemunhas e embaraço à produção da prova, legitimando a custódia cautelar para a conveniência da instrução criminal. 3. Condições pessoais favoráveis (primariedade, ausência de antecedentes e apresentação espontânea) não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que demonstram a necessidade da custódia cautelar." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS. Código Penal, art. 121, § 2º, incisos I, IV e VIII; Código de Processo Penal, arts. 312 e 319. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, RHC n. 209.374/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19.03.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de Nº 8076389-98.2025.8.05.0000, da VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CURAÇÁ/BA, sendo Impetrantes os Béis. WAGNER VELOSO MARTINS e LÉCIO MÁRCIO RODRIGUES DE ASSIS, e, Paciente, ENEAS DOGIVAL DE SOUZA RETRÃO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DENEGAR A ORDEM. E assim decidem pelas razões a seguir explicitadas.